Tribunal: TJSP
Processo: 1001920-64.2020.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
1. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 2. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. 3. CÁLCULOS DO PERITO QUE NÃO LEVAM EM CONTA VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CONTA ELABORADA PELA EXEQUENTE QUE TAMBÉM CONTÉM EQUÍVOCOS. DETERMINADA A REELABORAÇÃO DOS CÁCULOS. 4. RECURSO PROVIDO em parte COM DETERMINAÇÃO.